Tribunal: STF
Processo: HC 184828
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Habeas corpus contra o Presidente da República e o Ministro das Relações Exteriores. Decisão de retirada imediata de diplomatas e funcionários venezuelanos. Situação de emergência mundial de saúde. Falta de urgência e risco à vida e à saúde dos pacientes. Medida cautelar ratificada. 
1. Competência do Supremo Tribunal Federal. Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus diplomatas são competências privativas e indelegáveis do Presidente da República (CF, art. 84, VII). Nessas matérias, o Ministro das Relações Exteriores é mero executor das decisões presidenciais. No caso presente, é fora de dúvida que o ato em exame decorreu de determinação presidencial, conforme reconhecimento expresso. Assim sendo, o julgamento do presente habeas corpus é de inequívoca competência do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, i). 
2. Cabimento do habeas corpus. Tanto o teor do ato impugnado quanto as condutas e declarações públicas que a ele se seguiram evidenciam a ameaça à liberdade de locomoção dos pacientes. Sua retirada compulsória do país já havia sido determinada e era iminente, tendo havido, inclusive, mobilização da Polícia Militar para sua execução.
3.  Insindicabilidade do mérito da decisão presidencial na matéria. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Presidente da República nas decisões políticas acerca das relações internacionais do país e de desacreditação de diplomatas estrangeiros. Diante disso, não se discute que os pacientes deixaram de ser representantes do governo venezuelano perante o Estado brasileiro e podem ser considerados personae non gratae. A decisão do Presidente da República, portanto, é válida e subsistente. Apenas terá sua execução temporariamente suspensa, na forma explicitada a seguir. 
4. Ilegitimidade da retirada compulsória imediata dos pacientes em meio à pandemia. A situação de emergência sanitária reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e pelo Congresso Nacional coloca em risco a integridade física e psíquica dos pacientes, tornando irrazoável a ordem de saída imediata (ou em 48 horas) do território nacional. Violação a convenções de direitos humanos e de relações diplomáticas. Impossibilidade, fática e transitória, de retirada dos agentes diplomáticos e consulares venezuelanos do território brasileiro enquanto durar o estado de calamidade pública e emergência sanitária reconhecido pelo Congresso Nacional.
5. Medida cautelar ratificada para, sem interferir com a validade da decisão político-administrativa do Presidente da República, assegurar que os pacientes permaneçam em território nacional enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra o Presidente da República e o Ministro de Estado das Relações Exteriores, tendo por objeto ato que teria determinado a imediata retirada do território nacional de diplomatas venezuelanos e suas famílias.
    2. A decisão atacada no presente habeas corpus foi executada por meio do Ofício CGPI/17 DIMU/BRAS/VENE, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, subscrito em 28 de abril de 2020, que, na parte aqui relevante, tem o seguinte teor: 
    “O Ministério das Relações Exteriores cumprimenta a Embaixada da República Bolivariana da Venezuela e, com base em tratativas anteriormente realizadas, recorda que os seguintes funcionários venezuelanos acreditados junto ao Governo brasileiro juntamente com seus dependentes deverão deixar o território nacional, em caráter definitivo, até 02 de maio de 2020:”.
    3.  Em 2 de maio passado, concedi medida cautelar em favor dos funcionários venezuelanos, que teve a seguinte ementa:
    “Ementa: Habeas corpus. Retirada compulsória de integrantes do Corpo diplomático venezuelano do território brasileiro. Risco concreto à incolumidade física e psíquica dos pacientes. Liminar deferida para suspender a medida. 
    1. Habeas corpus requerido contra o Presidente da República e o Ministro de Estado das Relações Exteriores. Os pacientes, integrantes do corpo diplomático venezuelano, tiveram a sua retirada compulsória do território nacional determinada por ato de 28.04.2020.
    2. Plausibilidade do direito. Em exame sumário, parece haver violação a normas constitucionais brasileiras, a tratados internacionais de direitos humanos e às Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) e Consulares (1963).
    3.  Perigo na demora. Em meio à pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, viola razões humanitárias mínimas a determinação de saída imediata do território nacional de agentes diplomáticos estrangeiros que não representam qualquer perigo iminente.
    4. Hipótese em que o próprio Procurador-Geral da República, em atuação no âmbito do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid19 (Giac-Covid19), recomendou, em 1º de maio de 2020, ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores a suspensão temporária da execução da medida até que sejam esclarecidos a forma e os meios de execução da retirada compulsória, como forma de evitar risco à integridade física e psíquica dos pacientes”.
    5. Liminar deferida para suspender, pelo prazo de 10 (dez) dias, os efeitos da ordem de retirada compulsória dos pacientes do território brasileiro, determinada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, nos termos do Ofício CGPI/17 DIMO BRAS VENE, de 28 de abril de 2020. Vindas as informações das autoridades apontadas como coatoras, voltarei a apreciar a questão”.
    4.  Em suas informações, a Advocacia-Geral da União postulou a denegação da ordem, apresentando, em essência, os seguintes argumentos:
    i) não cabimento do habeas corpus, diante da ausência de risco à liberdade de locomoção dos pacientes, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88;
    ii) o ato praticado pelo MRE não caracterizou medida de expulsão ou de retirada compulsória dos pacientes. Teve a finalidade de simplesmente “rememorar” o ajuste bilateral anterior firmado entre autoridades brasileiras e venezuelanas, com base no princípio do consentimento mútuo;
    iii) ilegitimidade do Presidente da República para compor o polo passivo do presente HC, por inexistir qualquer ato formal que lhe posicione nessa condição. O que impõe a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça;
    iv) ainda que fosse possível cogitar de ato imputável ao Presidente da República, a tomada de decisões que tenham reflexo no plano das relações internacionais é de competência privativa do chefe do Poder Executivo federal, nos termos do art. 84, VII, da CF/88. Logo, não cabe ao STF, em sede de habeas corpus, interferir na escolha político-administrativa do Presidente da República, sob pena de clara ofensa ao princípio da separação dos poderes; 
    v) a Venezuela possui um número baixíssimo de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (361), com 158 recuperados e 10 mortes;
    5. O Ministério das Relações Exteriores, ao prestar informações, manifestou-se pelo não conhecimento do HC e, no mérito, pelo indeferimento da ordem, invocando os seguintes fundamentos principais:
    i) a Nota Verbal subscrita pelo Ministro das Relações Exteriores não estabeleceu “ordem de retirada compulsória” dos pacientes do território brasileiro. O documento teve a finalidade de rememorar tratativas firmadas com representantes venezuelanos, em 02.03.2020, no Palácio do Itamaraty. 
    ii) embora o Estado brasileiro tenha cumprido o seu compromisso de retirada de todos os seus funcionários daquele país, em 17.04.2020, os venezuelanos não deram sinais concretos de que partiriam no prazo anteriormente estipulado. O que motivou a expedição da nota verbal CGPI/17 DIMU BRAS VENE, impugnada nestes autos, tão somente para rememorá-los das tratativas assumidas anteriormente;
    iii) não há como deixar de reconhecer a inadequação do presente habeas corpus, tendo em vista que o ato praticado pelo MRE não interferiu na liberdade de locomoção dos pacientes. Trata-se de inequívoco pedido de natureza política;
    iv) considerando que o Estado venezuelano possui imunidade de jurisdição, o impetrante (Deputado Federal) não tem legitimidade para ajuizar HC em nome dos pacientes, sob pena de tomar para si interesse legítimo de Estado estrangeiro;
    v) o pedido não deve ser acolhido, no mérito, pois “inexiste qualquer “ordem de retirada imediata do pessoal do corpo diplomático venezuelano” na nota verbal em apreço. Houve, sim, mero pedido político, de acordo com tratativas previamente estabelecidas, com base no princípio do consentimento mútuo que rege as relações diplomáticas. Solicitar a partida não se confunde, em absoluto, com expulsar ou adotar qualquer outra medida de retirada compulsória, nos termos da Lei 13.445, de 24 de maio de 2017 ou do Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017...”
    vi) o pedido formulado na inicial não se restringe à manutenção dos pacientes no território nacional durante o período de pandemia decorrente do coronavírus. A parte impetrante busca assegurar a permanência dos pacientes em território nacional “até deliberação final sobre as questões diplomáticas que envolvem os dois países”. Ocorre que compete exclusivamente ao Presidente da República (art. 84, VII) decidir sobre a manutenção ou não de relações diplomáticas ou consulares, ou mesmo a determinação do término das funções diplomáticas e consulares. De modo que o pedido é manifestamente descabido.
    6. Em 08.05.2020, abri vista dos autos ao Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opinou pelo declínio da competência para o Superior Tribunal de Justiça.
    7. Passo ao reexame da cautelar.
    8. As informações prestadas pela Advocacia-Geral da União e pelo Ministério das Relações Exteriores insurgem-se contra a pretensão do impetrante e contra a medida liminar concedida, invocando, preliminarmente, dois fundamentos:
     (i) incompetência do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de impugnação a ato de Ministro de Estado, o que atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça, argumento ratificado pelo Procurador-Geral da República;
    (ii) descabimento de habeas corpus por não haver risco de prisão nem ameaça à liberdade de locomoção, já que teria havido mero “pedido político” para que os funcionários venezuelanos se retirassem do Brasil.
    9.  Quanto ao mérito, sustentam que a discussão levada a efeito no presente habeas corpus refere-se a manter relações com Estado estrangeiro e acreditar seus representantes diplomáticos, matérias que seriam de competência privativa do Presidente da República.
    10.  Dei a todas essas manifestações a consideração devida e merecida. Enfrento os três argumentos, a seguir.
    I. Competência do Supremo Tribunal Federal na matéria
    11.  Com a devida vênia, parece haver uma insuperável contradição no argumento de que o Supremo Tribunal Federal não seria competente na matéria, por se tratar de ato do Ministro das Relações Exteriores. De fato, como ambos os informantes alegaram nas razões que apresentaram, a competência do Presidente da República na matéria aqui versada é explícita e inequívoca, como dispõe o art. 84, VII, da Constituição Federal:
    “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
    VII – manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos”.
    12.  Trata-se, como se extrai da textualidade do dispositivo, de competência privativa. E, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 84, competência indelegável, pela ausência de menção ao inciso VII, como se depreende a contrario sensu:
    “Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações”.
    13.  Em tal contexto, o Ministro das Relações Exteriores é mero executor de decisão. Não poderia tomá-la sponte propria, sequer mediante delegação. De resto, não há dúvida de que foi isso que se passou – decisão do Presidente da República, cumprida por seu Ministro de Estado –, como se extrai de pronunciamento do próprio Presidente da República, veiculada em rede social (v. texto integral ao final):
    “A retirada compulsória do corpo diplomático venezuelano foi determinada por ato do Presidente da República e do Ministro das Relações Exteriores”.
    14.  Veja-se, então: a Constituição estabelece que a competência para a prática de atos como o que é aqui questionado é do Presidente da República; o próprio Presidente reconhece, em manifestação pública, que determinou a sua prática. Como, então, negar a competência deste Tribunal para apreciar a matéria? Relembre-se que não há qualquer dúvida de que o julgamento de habeas corpus contra ato do Presidente da República é da competência do Supremo Tribunal Federal, por força de mandamento expresso do art. 102, I, i, da Constituição Federal.
    15.  Reconheço, assim, a competência deste Tribunal e prossigo na decisão.
    II. Cabimento do habeas corpus
    16.  No tocante à existência ou não de ameaça à liberdade de locomoção, as posições dos diferentes atores institucionais relevantes se mostraram ainda mais desencontradas. A linguagem do Ofício CGPI/17 DIMU/BRAS/VENE, do Ministro das Relações Exteriores, não parece deixar dúvida quanto à compulsoriedade da retirada imediata dos diplomatas venezuelanos do solo brasileiro. Confira-se:
    “[O]s seguintes funcionários venezuelanos acreditados junto ao Governo brasileiro juntamente com seus dependentes deverão deixar o território nacional, em caráter definitivo, até 02 de maio de 2020”.
    17.  “Deverão deixar” não é linguagem compatível com “mero pedido político” nem sugere providência “que não é de acatamento compulsório”, como afirmado nas Informações do MRE (p. 25, item 52) e da AGU (item 13). Com todas as vênias devidas, o verbo dever não significa faculdade, mas obrigação. As palavras têm sentidos mínimos que não podem ser superados. Há mais, porém.
    18.  Em suas informações, o Ministro das Relações Exteriores afirma que “a declaração de persona non grata não significa saída compulsória do território nacional”. E complementa: “Sua decorrência é a recusa em reconhecer uma pessoa como membro da missão, com repercussão nos privilégios e imunidades que gozam”. Se fosse só isso, de fato não seria o caso de habeas corpus. Mas não é bem assim.
    19.  As assertivas acima não estão em harmonia com os fatos evidenciados na solicitação de atuação do 5º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Nem tampouco no ofício dirigido ao 2º Comando de Policiamento Regional Metropolitano, em 30 de abril próximo passado, onde fica claro o que iria acontecer caso não tivesse sido concedida a liminar. Confiram-se os termos do referido ofício, dirigido pelo Major Rodrigo Camargo Campos ao Tenente Coronel Wellington Mendes:
    “[N]o Sábado, dia 02/05/2020, no período matutino, os diplomatas pró-Maduro, que se encontram atualmente na Embaixada da Venezuela, serão formalmente comunicados pelo MRE da condição de persona non grata pelo Estado brasileiro, ocasião em que será dado o prazo de 48 horas para que saiam do país...”. 
    “Os diplomatas venezuelanos foram informados há 2 meses atrás da intenção do Governo brasileiro de retirá-los do Brasil e que mesmo com este prazo, não saíram por conta própria. Portanto, baseado nas informações colhidas até o momento, é bastante provável que haja resistência por parte dos diplomatas venezuelanos em sair da Embaixada. Isto importa dizer que há a possibilidade de movimentos sociais atuarem em defesa dos diplomatas venezuelanos podendo ocupar as instalações da Embaixada, o que dificultaria o processo de retirada e demandaria emprego de tropa especializada e reforço de efetivo...”. (grifos acrescidos)
    Ante o exposto, dada a exiguidade do prazo, solicito a Vossa Senhoria que informe, com a urgência que o caso requer, ao DOp, o teor do presente ofício e que requeira reforço de policiamento (em ambas extremidades da Embaixada) e apoio das tropas especializadas para estarem em condições de atuar a partir da madrugada do dia 03 para o dia 04 de maio de 2020, até que a embaixada seja desocupada (grifos no original).
    20.  O risco à liberdade de locomoção dos pacientes se revela uma vez mais bastante evidente pela só leitura dos termos empregados: 48 horas para deixarem o país, processo de retirada se não saírem por conta própria, emprego de tropa especializada, reforço de efetivo e desocupação da embaixada.
    21.  Porém, se houvesse alguma dúvida, ela teria sido dissipada na manifestação à imprensa de S. Exa. o Vice-Presidente da República, queixando-se da interferência do Supremo Tribunal Federal “na expulsão de diplomatas venezuelanos” (https://exame.abril.com.br/brasil/cada-poder-tem-limites-e-responsabilidades-diz-mourao-em-critica-ao-stf/) . Afirmação semelhante foi feita por S. Exa. o Presidente da República, de novo valendo-se da rede social (v. texto integral ao final):
    “O Ministro Luís Roberto Barroso suspendeu hoje a expulsão de funcionários da Embaixada da Venezuela em Brasília e consulados em Belém, Boa Vista, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo”.
    22.  Portanto, o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, o impetrante e este relator entenderam que se tratava de uma retirada compulsória dos diplomatas. No mínimo, fez-se uma enorme confusão. Em qualquer caso, o risco para a liberdade de locomoção dos pacientes afigura-se inegável.
    III. Competência privativa do Presidente da República
    23.  Ficou assentado até aqui (i) a competência desta Corte para a análise da impetração e (ii) a existência de risco concreto à liberdade de ir e vir dos pacientes, a ser legitimamente tutelada pela via processual do habeas corpus. Cumpre apreciar, agora, se é possível que o Poder Judiciário reveja o mérito da decisão político-administrativa tomada pelo Presidente da República.
    24. Conforme referido neste voto, compete privativamente ao Presidente da República, sem possibilidade de delegação legítima, manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos (CF, art. 84, VII). O Chefe de Estado é o principal órgão no plano das relações internacionais, cabendo-lhe a responsabilidade primária pela formulação e execução da política externa estatal.
    25. Não se trata, naturalmente, de um poder absoluto. Como toda e qualquer autoridade pública em um Estado democrático de direito, o Presidente da República está sujeito aos limites impostos pela Constituição, pelas leis e pelas obrigações internacionais assumidas pelo país. Até porque há outros atores institucionais de relevo na matéria. Por exemplo, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; e, ainda, autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar (art. 49, incisos I e II, CF/88).
    26. Seja como for, não há como negar o protagonismo que o Presidente da República deve exercer no plano internacional, notadamente para manter relações com Estados estrangeiros e na tarefa de acreditar seus representantes diplomáticos.
    27. Nesse contexto, não há espaço para que este Supremo Tribunal Federal reveja, em sede de habeas corpus, o mérito da decisão político-administrativa do Chefe de Estado brasileiro que concluiu pela desacreditação dos pacientes. Tal decisão, ao fazer cessar o exercício das funções diplomáticas e consulares dos ora pacientes, implicou não serem mais considerados como “funcionários acreditados junto ao Governo brasileiro”.
    28. Em razão disso, rejeito a parte do pedido feito na inicial para que se suspenda a decisão até posterior deliberação acerca das questões diplomáticas que envolvem os dois países. Quanto ao ponto, a deliberação já está tomada por quem tinha competência e ela é válida. O único ponto que está em questão neste habeas corpus é o diferimento de seus efeitos, em razão da pandemia.
    29.  Para deixar claro: o veto à retirada compulsória imediata dos pacientes não restabelece o seu status diplomático, tendo em vista a decisão do Estado brasileiro de não mais reconhecer-lhes essa condição. Observada a inviolabilidade dos prédios e bens prevista na Convenção de Viena, tais indivíduos não possuem mais os privilégios decorrentes de suas funções consulares nem tampouco são considerados representantes do seu Estado perante o Brasil. Diante disso, estão sujeitos às regras da Lei de Migração, como qualquer estrangeiro.
    III. A situação de emergência sanitária como óbice à imediata saída dos pacientes do território nacional 
    30. Embora não seja possível rediscutir o mérito da deliberação do Presidente da República, concretizada por ato do Ministro das Relações Exteriores, é preciso avaliar se a situação de emergência sanitária reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e pelo Congresso Nacional impossibilita a saída dos pacientes do território nacional.  No caso em análise, considerando o alegado descumprimento das tratativas anteriormente firmadas com o Itamaraty, após o transcurso de 60 dias, foi fixado o prazo de 48 horas.
    31. O art. 9º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (Decreto nº 56.435/1965) confere ao Estado acreditante um prazo razoável para que tome as providências necessárias após a desacreditação de agentes diplomáticos. Regra semelhante consta do art. 23 da Convenção de Viena sobre Agentes Consulares (Decreto nº 61.078/1967).
    32. Note-se que as convenções não definiram o que seja prazo razoável, nem o demarcaram em meses, semanas ou dias. Optou-se por um conceito jurídico indeterminado, uma cláusula geral e aberta, precisamente para que seu sentido e alcance pudesse ser determinado à luz das circunstâncias concretas de cada caso. Vale dizer: sempre será possível aferir a razoabilidade do prazo que venha a ser estabelecido.
    33. Pois bem: o mundo vive uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Como consequência, vêm sendo impostas, em diferentes países, o Brasil inclusive, severas restrições ao deslocamento de pessoas, com a recomendação de que esses deslocamentos sejam, tanto quanto possível, evitados. Nesse cenário atual, o prazo de 48 horas fixado pela decisão impugnada é flagrantemente irrazoável e, portanto, contrário ao compromisso assumido pela República Federativa do Brasil ao ratificar a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas e a Convenção de Viena sobre Agentes Consulares.
    34. Para além disso, e em segundo lugar, é importante observar que a República Federativa do Brasil assumiu uma série de compromissos, refletidos, inclusive, na legislação brasileira, que impede a retirada de estrangeiros do país quando esta medida importar em risco à vida e à integridade pessoal de tais indivíduos, direitos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem (art. 3°) e pela Convenção Americana de Direitos Humanos (arts. 4º e 5º).
    35. Não por outra razão, o art. 5º da Portaria nº 770, de 11 de outubro de 2019, veda a deportação ou expulsão “quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal, nos termos do § 1º do art. 7º da Lei nº 9.474, de 1997”.
    36. Critérios puramente formais na interpretação da separação de Poderes, com indiferença às consequências que produzirão na realidade, já prevaleceram na jurisprudência em outros tempos. E, não por acaso, permitiram decisões como a que levou à entrega de Olga Benario à Alemanha nazista. A hipótese aqui se afigura menos dramática, mas a ideia subjacente é a mesma: onde há risco grave para os direitos fundamentais de quem quer que seja, aplica-se o princípio da precaução. Não há urgência ou emergência na retirada dos pacientes, sendo possível e razoável aguardar até o Congresso revogar o estado de calamidade pública e emergência sanitária que vivemos.
    37.  Em suma: a decisão do Estado brasileiro é válida e produzirá os seus efeitos tão logo cessem as razões de saúde pública que motivaram a suspensão temporária de sua eficácia.
    IV. Conclusão
    38. Diante do exposto, ratifico a medida liminar deferida para, sem interferir com a validade da decisão político-administrativa do Presidente da República, suspender temporariamente sua eficácia, assegurando que os pacientes permaneçam em território nacional enquanto durar o estado de calamidade pública e emergência sanitária reconhecido pelo Congresso Nacional.
    39. Assentada a competência desta Corte e ratificada a liminar, ouça-se a Procuradoria-Geral da República quanto ao mérito do habeas corpus.
    Comunique-se, com a máxima urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de maio de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    Notas:
    Disse o Presidente da República em sua conta no twitter: “1- O Ministro Luís Barroso suspendeu hoje a expulsão de funcionários da Embaixada da Venezuela no DF e consulados em Belém, Boa Vista, Manaus, RJ e SP. A retirada compulsória do corpo diplomático venezuelano foi determinada por ato do Presidente da República e do @ItamaratyGovBr”. Disse, ainda, o Presidente em sua conta no instagram, no dia 02.05.2020: “- O Ministro Luís Roberto Barroso suspendeu hoje a expulsão de funcionários da Embaixada da Venezuela em Brasília e consulados em Belém, Boa Vista, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. - A retirada compulsória do corpo diplomático venezuelano foi determinada por ato do Presidente da República e do Ministro das Relações Exteriores. - O Ministro atendeu pedido do deputado Paulo Pimenta (PT-RS) e concedeu liminar por considerar que pode ter ocorrido violação a normas constitucionais brasileiras, a tratados internacionais de direitos humanos e às convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares. - O deputado em questão, como se observa em vários vídeos, é um ferrenho defensor do regime Chávez/Maduro..”.